Tribunal: TJPA
Processo: 0000869-27.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000869-27.2019.8.14.0035

APELANTE: MAIARA DANTAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MAIARA DANTAS DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS
, que a condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes combinado com associação ao tráfico).

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes, imputando-lhes a prática do delito de tráfico de drogas, narrando que, no dia 21 de fevereiro de 2019, no interior de embarcação oriunda de Manaus/AM com destino a Óbidos/PA, foram flagrados transportando substâncias entorpecentes, consistentes em cocaína e maconha, ocultadas no interior de um freezer localizado no setor de cargas, circunstância constatada em fiscalização realizada por agentes da Polícia Federal e da Força Nacional, ocasião em que também foram apreendidos documentos falsos, aparelhos celulares e bilhetes de passagem, indicativos da dinâmica delitiva.

Recebida a denúncia, foi instaurada a ação penal, no curso da qual foram produzidas provas testemunhais, interrogatórios dos acusados e laudos periciais, inclusive exame definitivo confirmando a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Em interrogatório, a acusada
MAIARA DANTAS DOS SANTOS
admitiu parcialmente os fatos, afirmando ter participado do transporte do entorpecente, ainda que sob alegação de desconhecimento integral da atividade ilícita, ao passo que o acusado
ADEMIR GOMES DE ALMEIDA
negou envolvimento direto na prática delitiva.

Encerrada a instrução, o juízo de origem proferiu sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva, com fundamento nos laudos periciais, no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos coerentes dos agentes policiais e na confissão parcial da corré, afastando as teses defensivas de negativa de autoria e ausência de dolo, ao entender que o conjunto probatório demonstrava, de forma segura, o envolvimento dos acusados no transporte de entorpecentes em contexto de tráfico interestadual.

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a condenação, a fragilidade dos depoimentos policiais, a ausência de comprovação do dolo e a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pleiteando a absolvição, além de requererem, subsidiariamente, a readequação da pena, com eventual incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime mais brando.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da dosimetria da pena, notadamente:

a) a alegada exasperação indevida da pena-base (1ª fase);

b) a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado (3ª fase);

c) o pedido de detração penal;

II.1 DA DOSIMETRIA DA PENA (PRIMEIRA FASE)

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada em patamar elevado, em desacordo com os vetores do art. 59 do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, portanto, em patamar moderadamente acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos, tendo o juízo sentenciante fundamentado a exasperação na valoração negativa de circunstâncias judiciais, especialmente culpabilidade e circunstâncias do crime, consideradas mais gravosas em razão da dinâmica delitiva e do contexto de tráfico interestadual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não se exigindo a presença de múltiplos vetores negativos:

PROCESSO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE ATIVOS. DELITO AUTÔNOMO COM RELAÇÃO AO DELITO ANTECEDENTE. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DE CURITIBA. CONDUTA DELITUOSA COMPLEXA, CONSUMADA PELO CONJUNTO DE ATOS PRATICADOS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA PREVENÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DE OCULTAÇÃO E SIMULAÇÃO PRATICADOS EM UM COMPLEXO ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. MÚLTIPLAS AÇÕES QUE SE INSEREM EM UM MESMO CICLO DELITIVO. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente.

2. A verificação da ilicitude de determinada prova e a suficiência ou insuficiência dos demais elementos constantes nos autos exige revolvimento do caderno probatório, incompatível com a via do recurso especial, e demonstração do prejuízo sofrido.

3. A prática de esquema complexo de lavagem de ativos, consumada pelo conjunto de atos praticados em diferentes Estados da Federação, atrai a competência do juízo que primeiro teve contato com os fatos investigados.

4. O crime de lavagem de ativos se caracteriza pela prática de atos de dissimulação e ocultação dos proveitos do delito em bens, com a finalidade de dificultar a rastreabilidade da origem criminosa. Sua consumação através de um ciclo complexo de atos caracteriza crime único, não havendo falar em continuidade delitiva.

5. A fixação de regime de pena diverso do sugerido pelo art. 33 do Código Penal exige a presença de circunstâncias judiciais negativas que demonstrem a presença de reprovabilidade muito superior à própria do tipo penal, especialmente quando a pena definitiva é fixada na metade inferior do intervalo fixado no preceito secundário do tipo penal.

REsp 1875233 Petição : 147115/2022 C542542515461812506281@ 2020/0117441-9 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça 6. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para afastar a continuidade delitiva, readequar a pena definitiva e modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem não se valeu de fundamentação genérica, mas destacou elementos concretos, notadamente a forma de ocultação da droga (em freezer e no corpo), a logística de transporte interestadual e o contexto de atuação coordenada, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, incide, com especial relevo, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual a natureza e a quantidade da substância devem preponderar na fixação da pena, o que foi observado pelo magistrado sentenciante.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa.

2. O recurso especial alegou violação aos arts. 3º-A e 619 do Código de Processo Penal e aos arts. 42 e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando: (i) nulidade do acórdão por utilização de documento técnico não submetido ao contraditório; (ii) indevida exasperação da pena-base; e (iii) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A decisão monocrática afastou as alegações de nulidade, manteve a exasperação da pena-base e não conheceu o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de documento técnico pelo Tribunal de origem, sem submissão ao contraditório, configura nulidade; (ii) saber se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iii) saber se o afastamento do tráfico privilegiado foi realizado com base em elementos concretos, sem possibilidade de reexame fático-probatório.

III. Razões de decidir

5. O documento técnico do Instituto Geral de Perícias foi utilizado apenas como parâmetro técnico para contextualizar a quantidade de droga apreendida, não configurando elemento probatório determinante. Sua utilização não violou o sistema acusatório nem exigiu contraditório.

6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

7. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu da análise de elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em práticas delitivas. O reexame dessas circunstâncias encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante.

2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser baseado em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o reexame fático-probatório em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 42 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.177.444/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, REsp 2.166.747/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

03.06.2025; STJ, AgRg no AR Esp 2.803.382/MT, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, igualmente se consolidou entendimento de que:

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

Assim, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, devendo ser mantida.

II.2 DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor em seu patamar máximo.

Nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a incidência da causa de diminuição exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

O parecer ministerial é categórico ao apontar que tais requisitos não se encontram plenamente demonstrados no caso concreto, sobretudo diante das circunstâncias da prática delitiva, que indicam inserção em cadeia estruturada de tráfico, com logística definida e divisão de tarefas.

A forma de execução do delito, transporte interestadual, ocultação sofisticada da droga, uso de identidade falsa e atuação conjunta, revela não se tratar de agente ocasional, mas de conduta inserida em contexto de profissionalização criminosa.

A jurisprudência do STJ é firme:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO INDEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para restabelecer a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito da paciente ao benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O Tribunal de origem afastou o tráfico privilegiado, fundamentando-se na "grande quantidade e variedade de drogas" apreendidas (12,213g de cocaína e 630,20g de maconha).

3. O agravante sustenta que o afastamento do benefício não se baseou exclusivamente na quantidade e variedade de drogas, mas também em outros elementos, como o local da prática do delito, a forma de acondicionamento das drogas e o alerta dado pelo corréu da chegada dos policiais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento do benefício do tráfico privilegiado pode ser fundamentado exclusivamente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, sem demonstração concreta da dedicação habitual da paciente a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza das drogas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o benefício do tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

6. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou o afastamento do benefício exclusivamente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, sem apresentar outros elementos probatórios concretos que demonstrem a habitualidade na prática delitiva ou a integração da paciente em organização criminosa.

7. A paciente é primária, possui bons antecedentes, e a mera inferência baseada exclusivamente na quantidade de drogas configura constrangimento ilegal, justificando a correção pela via heroica.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza das drogas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. É necessária a demonstração, com base em elementos concretos, da dedicação habitual do agente a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa para afastar o benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 869.389/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2024; STJ, AgRg no REsp 2.071.188/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023.

(STJ - AgRg no HC n. 1.017.924/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) (grifo nosso)

No caso em exame, além da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, há elementos que indicam atuação organizada, afastando a figura do traficante eventual.

Ademais, o próprio contexto fático descrito na denúncia e confirmado na instrução evidencia que a apelante desempenhava papel relevante na cadeia de transporte da droga, inclusive com ocultação em seu próprio corpo, circunstância que denota maior grau de envolvimento.

Portanto, correta a sentença ao afastar o tráfico privilegiado.

II.3 DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa pleiteia a detração do tempo de prisão provisória.

Todavia, tal matéria insere-se na competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência é pacífica:

Direito Penal. Agravo Regimental. Dosimetria da pena. Detração penal. Feminicídio. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso V, combinado com o art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão e incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Manaus por tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio e motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e VI, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 10 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima de 20 salários-mínimos. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas redimensionou a pena definitiva para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da condenação e remetendo a análise da detração penal ao juízo da execução.

3. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta a tempestividade do recurso e afirma ter impugnado especificamente o óbice da Súmula n. 7/STJ. Alega que as matérias versadas no recurso especial são eminentemente jurídicas e não demandam reexame fático-probatório, versando sobre: (a) injusta fixação da pena-base acima do mínimo legal, em violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal; (b) bis in idem pela utilização do motivo fútil como agravante quando já reconhecido como qualificadora do delito; (c) detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, com base nos arts. 42 do Código Penal e 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e (d) multa fixada sem fundamentação sobre a capacidade econômica. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício. II.

Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea; (ii) saber se há bis in idem na cumulação da qualificadora de feminicídio com a agravante de motivo fútil; e (iii) saber se o agravante tem direito à detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea, considerando a culpabilidade do agravante, as circunstâncias do crime e suas consequências, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. Não há bis in idem na cumulação da qualificadora de feminicídio com a agravante de motivo fútil, pois a jurisprudência do STJ admite que uma qualificadora seja utilizada para qualificar o crime e outra seja valorada como agravante ou circunstância judicial.

7. O direito à detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico está assegurado pelo art. 42 do Código Penal e pelo Tema Repetitivo n. 1155 do STJ, cabendo ao juízo da execução a apuração concreta dos períodos a serem abatidos da pena.

8. A indenização mínima fixada em 20 salários-mínimos foi fundamentada nas consequências do crime para a vítima e na capacidade econômica do agravante, em observância ao Tema n. 983/STJ, sendo vedado o reexame do conjunto probatório pela Súmula n. 7/STJ.

9. Não há flagrante ilegalidade nas matérias não acolhidas que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 14, II; 42; 59; 68; 121, § 2º, II e VI; 387, § 2º;

CPP, art. 387, IV; RISTJ, arts. 21-E, V; 253, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 2.029.364/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, HC 1.035.983/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.11.2025; STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 17.12.2024.

(STJ - AgRg no AREsp n. 3.083.812/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026